Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0710088-63.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DESPACHO Vistos etc. Intime-se a parte ré, Maria Vanderlita Santos Neiva, para se manifestar quanto à petição ID 18667035, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator